Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. PARTILHA DE BENFEITORIAS. INADMISSÃO POR DECISÃO ANTERIOR PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONVIVÊNCIA ANTERIOR A 2007. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria decidida pelo d. Juízo a quo em decisão interlocutória não impugnada pela parte mediante o recurso cabível, porquanto acobertada pela preclusão. Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/15, somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão sujeitas à preclusão, circunstância que não se amolda à hipótese.
2. A alegação de cerceamento de defesa, extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado permite ao magistrado analisar livremente a prova, dando a cada uma o valor que lhe parecer apropriado, de modo que a prova emprestada deve ser avaliada de acordo com as outras colhidas nos autos.
3. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
5. A prova contida nos autos não demonstra que as partes conviveram como entidade familiar antes do ano de 2007, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável no período anterior a essa data.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.